Tribunal: STF
Processo: STP 1072
Classe: STP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Agravo interno em suspensão de tutela provisória. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que não conheceu pedido de suspensão de tutela provisória.



    2. A medida de contracautela impugna ato de indeferimento de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra liminar deferida por juízo de primeiro grau.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.



    III. Razões de decidir



    4. O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



    5. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.



    6. O pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário. Daí se extrai a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a medida de contracautela. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo interno a que se nega provimento. 



    __________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 102, III; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STP 1.005-AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; SL 1.760-AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STP 1.051-AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.